Tribunal: TJMT
Processo: 1002675-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1002675-67.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Maikelly Novello Lopes
Impetrados: Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maikelly Novello Lopes, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento da inscrição da impetrante no concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de Investigador de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, em razão do fator idade.
A impetrante relata que, no dia 06/01/2022, foi publicado o Edital no 001/2022-SEPLAG/SESP/MT, referente à abertura do concurso público para formação de cadastro de reserva dos cargos de Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, no qual era previsto, como requisito para a investidura nos cargos mencionados, entre outros, ter idade de 21 (vinte e um) anos na data da convocação para o curso de formação.
Discorre que efetuou a sua inscrição no dia 24/01/2022, data de encerramento do prazo para inscrições, tendo sido a sua, inicialmente, deferida.
Sustenta, no entanto, que, no dia 25/01/2022, foi publicada uma retificação do Edital, alterando algumas regras do certame, entre as quais o limite de idade, passando a constar que a idade mínima de 21 (vinte e um) anos seria considerada na data de encerramento das inscrições, e não mais na data de convocação para o curso de formação.
Enfatiza que, em razão disso, sua inscrição, que a princípio se encontrava deferida, fora indeferida, em decorrência do fator idade.
Destaca que completará 21 (vinte e um) anos de idade no próximo dia 07/03/2022, pretendendo, dessa forma, garantir a sua possibilidade de realizar o certame, para que em momento posterior seja deliberado sobre as condições de atendimento aos requisitos para investidura no cargo.
Pontua que “em que pese o artigo 37 da Carta Magna trazer a possibilidade de restrições ao direito de acesso aos certames de cargos públicos, esta restrição deve preencher os requisitos estabelecidos na lei e no edital, que até o momento de encerramento das inscrições era de pleno deferimento à Impetrante. Isso significa que deve ser preservada a LEGALIDADE, isto é, deve ser combatido qualquer bloqueio de acesso ao cargo público, inclusive, o ato de impedir o candidato de fazer a inscrição de realização da prova do certame.”
Defende que a “Administração Pública não pode impedir a inscrição ou realização da prova sem respaldo na lei, agindo com ilegalidade se o faz, pois o candidato ainda que esteja com a idade abaixo ou acima do previsto, ele tem o direito de prestar o concurso, não podendo lhe ser negado o direito de discutir judicialmente e posteriormente sobre a legalidade ou não dessa limitação da etária.”
Aduz, ainda, que, além de violar o princípio da igualdade, “o limite etário para o mero ato de prestar o concurso é robustamente inconstitucional, pois tal exigência violou o princípio da legalidade, insculpido nos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal, bem como dilacera o princípio da razoabilidade.”
Conclui que “de acordo com o princípio da moralidade, impõe-se à Administração Pública convocar a Impetrante, em caráter precário, pois no caso em tela resta evidente que seu deferimento em inscrição está robustamente legal, sendo visivelmente afrontada no seu direito de participação no citado processo seletivo por ato normativo ordinário, e arbitrário.”
Argumenta que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, diante da probabilidade do direito invocado, bem como do periculum in mora, tendo em vista que o certame se encontra previsto para o dia 20/02/2022.
Com base nestes fundamentos, a impetrante pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que seja determinado “ao Impetrado que a Impetrante seja imediatamente convocada para a etapa da prova para Investigador de Polícia da Polícia Judiciária Civil no dia 20/02/2022, em prazo estipulado por V. Exa., homenageando o princípio da legalidade.”
No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança.
Juntou documentos a título de prova pré-constituída.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, convém consignar que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial (fumus boni juris), além da possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (periculum in mora).
Infere-se, a partir do aludido dispositivo, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, o que exige prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não se pode divisar, neste diminuto juízo de cognição, a presença de fundamentos jurídicos relevantes que autorizem a concessão da medida liminar vindicada no presente remédio heroico.
Com efeito, o Edital no 001/2022-SEPLAG/SESP/MT, que regula o concurso público para formação de cadastro de reserva dos cargos de Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, posteriormente retificado através do Edital de Retificação no 001/2022, publicado na edição extra do Diário Oficial no dia 24/01/2022, é claro e expresso ao estabelecer a idade mínima de 21 (vinte e um) anos na data de encerramento das inscrições, conforme subitem 3.1, alínea “i”, in verbis:
“3.1. Os requisitos básicos para investidura nos cargos são, cumulativamente, os seguintes:
(...)
i) ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos, e 45 (quarenta e cinco) anos, no máximo, até a data do encerramento das inscrições, conforme estabelecido LEI COMPLEMENTAR No 407, DE 30 DE JUNHO DE 2010.” [Destaquei].
Nesse aspecto, a retificação do aludido subitem foi imprescindível, tendo em vista a existência de legislação prévia e específica, qual seja a Lei Complementar Estadual no 407/2010, que prevê, como requisito para inscrição no concurso, ter o candidato a idade mínima de 21 (vinte e um) anos completos. Vejamos:
“Art. 126. São requisitos para inscrição no concurso:
I - ser brasileiro
II -­ ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos, e 45 (quarenta e cinco) anos, no máximo, à data do encerramento das inscrições.” [Destaquei].
No caso em tela, a partir dos documentos pessoais constantes nestes autos, verifica-se que a impetrante tem 20 (vinte) anos de idade, de modo que completará 21 (vinte e um) anos apenas no dia 07/03/2021, ou seja, após a data de encerramento das inscrições do concurso, não preenchendo, dessa forma, o requisito em questão.
Nessa toada, embora a peticionante afirme que tal limitação de idade representa violação ao princípio da igualdade e da legalidade, razão não lhe assiste, posto que, conforme visto, o requisito etário se encontra devidamente previsto em lei estadual, não sendo vislumbrada ilegalidade na retificação do Edital.
Além disso, é cediço que, ao apreciar a questão, em recurso paradigma da sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal de Justiça reafirmou a sua jurisprudência para consignar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público, quando houver justificativa fundada nas atribuições do cargo a ser exercido, o que se verifica na presente hipótese.
Eis a tese firmada no aludido julgamento:
“O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.” (STF, ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013) [Destaquei].
Inclusive, o entendimento destacada se encontra previsto na Súmula no 683 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”
Se não bastasse, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal reafirmou tal entendimento, expondo, de forma clara e objetiva, que a exigência do limite etário deve ser considerada no ato de inscrição do certame. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STF, ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156, DIVULG 22-06-2020, PUBLIC 23-06-2020) [Destaquei].
Logo, o fato de a impetrante vir a completar 21 (vinte e um) anos de idade no dia 07/03/2022 não lhe assegura a participação no concurso, haja vista que, além da legislação estadual e da jurisprudência do STF serem enfáticos quanto ao critério etário, tal deferimento em favor da impetrante representaria ofensa ao princípio da igualdade, porquanto seria tratar de forma desigual outros candidatos que se encontram na mesma situação.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, que autorize a concessão da medida liminar pretendida e justifique a antecipação da ordem mandamental vindicada.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de liminar vindicado.
Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para que prestem, no prazo legal, as informações que julgarem necessárias.
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, inciso II, Lei 12.016/2009).
Após, sendo ou não prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado